Tribunal: STF
Processo: AI 577812
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
   REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   REGULAMENTAÇÃO DE LEI INFRACONSTITUCIONAL POR MEDIDA PROVISÓRIA.
   AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO PELO ART. 246, DA CF. ALÍNEA C, DO ART. 102,
   III, DA CF/88. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu
   a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional
   aplicável à espécie. Incabível, portanto, o recurso
   extraordinário.
II - O art. 246, da CF, não veda a
   regulamentação de Lei por Medida Provisória, apenas é vedada a
   regulamentação de artigo da Carta Maior, cuja redação tenha sido
   alterada por meio de emenda entre 1º de janeiro de 1995 até a
   promulgação da EC 32/01, por Medida Provisória.
III - O acórdão
   não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face
   da Constituição, incabível, portanto, o conhecimento do recurso
   pela alínea c, do art. 102, III, da CF.
IV - Agravo regimental
   improvido.